Tribunal: STF
Processo: Rcl 91415
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. PERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a suspensão do processo de origem até o exame de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

    2. A parte agravante sustenta a ausência de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma, a afastar a pertinência da ordem de suspensão nacional proferida pelo ministro Gilmar Mendes no processo piloto do Tema 1.389/RG.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.

    III. RAZÃO DE DECIDIR

    4. Uma vez envolvido reconhecimento de fraude na contratação civil, matéria abrangida pelo objeto do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), cumpre observar a ordem de suspensão nacional de processos até o desfecho do aludido repetitivo.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.